Tribunal: TJDFT
Processo: 0722725-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Segunda Vara Criminal de Águas Claras, que recebeu parcialmente a denúncia oferecida, não tendo recebido pela suposta prática do crime de importunação sexual, sob o fundamento de ausência de justa causa para a deflagração da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se há justa causa para o recebimento da denúncia, em razão da presença de indícios mínimos de materialidade e autoria do delito de importunação sexual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, exige justa causa para a ação penal, consistente em indícios mínimos de materialidade e autoria do delito, não configurados no caso concreto.
4. As provas coligidas, principalmente o depoimento extrajudicial das vítimas, não são capazes de identificar e individualizar conduta concreta do réu da prática de atos que tenham o intuito de satisfazer sua própria lascívia, não havendo elementos que demonstrem a intenção de importunar sexualmente as vítimas ou o dolo de cometer o crime.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 395, III; CP, art. artigo 215-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1855956, Processo no 0701191-02.2021.8.07.0012, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma Criminal, j. 02.05.2024.